Tribunal: TJDFT
Processo: 0727159-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, movida pelo Agravante em desfavor de BR MARINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, UBIRAJARA HELOU, SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA HELOU, parte agravada, por meio da qual o d. juiz a quo acolheu a alegação de impenhorabilidade do imóvel situado na SHIS, QL 22, Conjunto 3, casa 20, Setor de Habitações, Lago Sul/DF, in verbis: (...) A) DA IMPUGNAÇÃO DE ID. 188645920 E DO IMÓVEL DE MATRÍCULA No 37.883 Os executados UBIRAJARA HELOU e SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA HELOU apresentaram, no id. 188645920, impugnação à penhora do imóvel de matrícula no 37.883, situado à SHIS, QL 22, Conjunto 3, casa 20, Setor de Habitações, Lago Sul/DF (certidão no id. 188617920), pretendendo o levantamento da constrição por se tratar de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90. Resposta do exequente no id. 195368885. DECIDO. Assiste razão aos impugnantes. O registro do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel em questão ocorreu em 05/05/1999 (id. 188617920 - Pág. 5), enquanto o contrato celebrado entre as partes data de 10/07/2017 (id. 16715430 - Pág. 12), não sendo possível, pelas datas, supor que a aquisição de tal imóvel tenha sido realizada com a intenção de evitar a presente execução. Ademais, caberia ao exequente demonstrar a existência de outros imóveis em nome do executados impugnantes, o que não foi feito. O art. 1o, caput, da Lei 8.009/90 dispõe que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". A dívida exequenda não se encontra entre as exceções previstas no art. 3o da referida lei, razão pela qual não deve ser admitida a penhora do único imóvel que abriga um dos executados e sua família. Neste sentido, colha-se a jurisprudência desta Corte de Justiça, “in verbis”: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM FAVOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DA QUAL É SÓCIO O TITULAR DO IMÓVEL GRAVADO. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". 2. Segundo o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, a exceção do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990 não se aplica aos casos em que a hipoteca é constituída como garantia de dívida contraída em favor da atividade empresarial da qual é sócio o titular do bem gravado, sendo certo que, nessa hipótese, também não se admite a presunção de que o empréstimo se reverteu em benefício direto da pessoa física, nem de que teria havido renúncia à impenhorabilidade, já que o interesse tutelado pelo ordenamento jurídico não é o do devedor, mas, sim, o da entidade familiar, que detém, com a Carta Magna de 1988, estatura constitucional. Precedentes. 3. No caso dos autos, o eg. Tribunal de origem asseverou que a hipoteca foi constituída em garantia de dívida contraída em favor das atividades empresariais, das quais o titular do imóvel gravado é sócio, conduzindo à presunção de que o devedor executado foi beneficiado diretamente pela avença objeto da garantia, sendo lícita, portanto, a penhora, uma vez que houve renúncia à impenhorabilidade por parte do devedor. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1376416/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018) [grifou-se] Ante o exposto, acolho a impugnação de id. 188645920 e desconstituo a penhora sobre o imóvel acima tratado. Confiro à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO PARA FINS DE BAIXA DA ANOTAÇÃO DE PENHORA E/OU AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA, junto à matrícula do imóvel, que deverá ser apresentada ao Cartório competente pela parte interessada, mediante recolhimento dos emolumentos inerentes. (...) Em suas razões recursais, o Agravante refuta a natureza impenhorável do imóvel em questão, alegando que “não há qualquer comprovação acerca do imóvel ser efetivamente o único bem de família do executado, sendo a respectiva conclusão expedida de ofício pelo juízo a quo”. Pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. A decisão agravada foi proferida com fundamento em documentos que indicam, em princípio, ser o imóvel em apreço o único pertencente à parte agravada e utilizado para a sua moradia e de sua família. As alegações do Agravante, nesse contexto, exigem exame mais apurado do caso e de contraditório. Ademais, não se constata risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático deve ser mantido até ulterior decisão do Colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 09 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator